Tribunal: STF
Processo: MS 39740
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por M.B. contra despacho do Ministro Alexandre de Moraes, proferida nos autos da Pet nº 10.743. O despacho negou o pedido de arquivamento formalizado pela Procuradoria-Geral da República, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal “a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, definiu que as manifestações por intervenção militar feitas em quarteis, tais como as investigadas na presente hipótese, configuram crime.” (eDoc. 13).



    É o relatório do essencial. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou reiterado entendimento a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Também dispenso as informações da autoridade coatora.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, verbis:  



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172  DIVULG 07.07.2020  PUBLIC 08.07.2020)



    Analisando o ato apontado como coator, constato que este se reveste de natureza estritamente judicial, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, e, como tal, insuscetível de impugnação pela via estreita do mandado de segurança.



    Não se verifica a existência dos requisitos suficientes à caracterização da exceção jurisprudencial, pelo que o descabimento do Mandado de Segurança é manifesto.



    Ressalto que, conforme estabelece a Súmula nº 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No caso em análise, resta evidenciada a tentativa de utilização do writ como sucedâneo recursal, na medida em que a impetrante impugna ato judicial proferido por Ministro desta Suprema Corte:



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes. (MS 37130 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 17-09-2020)



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Comunique-se o Eminente Ministro Alexandre de Moraes acerca do teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente